Tribunal: TJMT
Processo: 1031158-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031158-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (AGRAVADO), JUSTINA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 353.104.561-04 (AGRAVADO), ADELICIO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 025.005.311-04 (AGRAVADO), OSMILDA BARBOSA FREITAS GARCIA - CPF: 019.927.621-80 (AGRAVADO), DELMIR ALMEIDA MORENO - CPF: 632.409.711-00 (AGRAVADO), MAURA PEREIRA MORENO - CPF: 916.807.781-53 (AGRAVADO), ESMAEL ALVES SANTANA - CPF: 195.979.671-20 (AGRAVADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (AGRAVADO), JACQUELINE PONTES KOHLER SALVADOR - CPF: 054.677.628-00 (AGRAVADO), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 545.657.151-04 (AGRAVADO), JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 111.612.481-53 (AGRAVADO), DEUZELIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 006.593.941-70 (AGRAVADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 740.468.531-15 (AGRAVADO), JONATAS COSTA LINAUER - CPF: 036.739.911-32 (AGRAVADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 944.583.914-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA LOPES DA SILVA - CPF: 945.562.534-20 (AGRAVADO), JUAREZ PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.951-20 (AGRAVADO), KATIA FLAVIA COSTA LINAUER SCHUH - CPF: 013.570.321-29 (AGRAVADO), LUCIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 884.678.561-49 (AGRAVADO), GRIMAR MAGALHAES PEREIRA DE MELO - CPF: 532.981.101-59 (AGRAVADO), MANOEL GIL DO NASCIMENTO - CPF: 253.243.141-53 (AGRAVADO), GILDA TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO - CPF: 327.684.271-87 (AGRAVADO), MANOEL SOARES DA SILVA - CPF: 327.873.241-34 (AGRAVADO), ZILDA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 471.179.231-72 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.871-00 (AGRAVADO), VALDERINA SOARES CAVALCANTE DA FONSECA - CPF: 535.058.401-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 599.882.821-68 (AGRAVADO), JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA - CPF: 051.059.161-23 (AGRAVADO), SILVIO BARCI JUNIOR - CPF: 088.225.118-08 (AGRAVADO), VALDECI LOPES DA SILVA - CPF: 896.561.481-34 (AGRAVADO), VALZIM MARIANO DA COSTA - CPF: 185.729.102-63 (AGRAVADO), EVA PEREIRA LIMA - CPF: 372.242.042-34 (AGRAVADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), IVANOR JOSE LIMA - CPF: 058.867.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE PAIVA LIMA - CPF: 058.794.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 003.649.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 283.312.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULLIO MOREIRA - CPF: 044.949.578-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR KLEIN PIRES - CPF: 163.615.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAZIEL SILVEIRA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), EMA KLEIM PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AZEVEDO NETTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OPORTUNIZA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ANTES DA DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão interlocutória impugnada — que oportunizou
às
partes a manifestação antes da decisão saneadora — não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta a possibilidade de
flexibilização
desse rol, conforme entendimento do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que oportuniza
às
partes a manifestação antes da decisão saneadora pode ser impugnada via agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de sua mitigação conforme o Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, das quais a decisão recorrida não faz parte.

O STJ, ao julgar o Tema 988, admitiu a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas em situações em que a análise da questão apenas em sede de apelação resultaria em inutilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão impugnada apenas oportuniza
às
partes a manifestação antes da decisão saneadora, em observância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), sem prejuízo ao direito de defesa ou à condução do processo.

O agravante não demonstra urgência ou risco de inutilidade da apreciação da matéria em eventual recurso de apelação, hipótese que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

O art. 1.009, § 1o, do CPC permite a discussão da questão suscitada em momento posterior, no recurso de apelação ou em suas contrarrazões, o que reforça a inexistência de prejuízo imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo cabível a mitigação de sua aplicação apenas nos casos em que a análise da
matéria apenas em sede de apelação implicaria inutilidade do provimento jurisdicional, conforme o Tema 988 do STJ.

A decisão interlocutória que apenas oportuniza
às
partes a manifestação antes da decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta flexibilização do rol taxativo, pois suas questões podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 10, 1.009, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 988.

TJDFT, AI no 0702453-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
250572691
,
em que
não conheci
o Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo
J
uízo da Vara Única da Coma
rca de Ribeirão Cascalheira/MT
nos autos da
Ação de Usucapião n.o 0002024-87.2014.8.11.0079
,
mantendo

a decisão

que oportunizou as partes a faculdade de apresentarem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide antes da decisão saneadora, amparado no princípio fundamental da cooperação, previsto no art. 6o do CPC.

O
Agravante sustenta, em síntese, que
a decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento
, baseada em uma interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC, perpetuou as violações processuais
cometidas pelo juízo
a quo
,
visto que
aquele juízo
,
ao postergar
a análise das preliminares levantadas
pelo Agravante,
violou
expressa
mente
o art. 337 do CPC, gerando evidente prejuízo e comprometendo a regularidade do feito.

Salienta que no presente caso há violação ao Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça que prevê a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Realça que a
apli
cação da teoria da causa madura
é indispensável
no presente caso, considerando
a longa tramitação do processo, iniciado em 2014, sem solução definitiva
.

Afirma que
as preliminares
levantadas pelo Agravante, como a ilegitimidade passiva, a ausência de citação válida e a inépcia da inicial, são de natureza eminentemente jurídica e estão amparadas por documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Com essas considerações,
requer o conhecimento e provimento do presente Agravo para que seja reformada a
r.
decisão impugnada e
admitido o recurso de Agravo de Instrumento.

Ainda, pleiteia a
aplicação da teoria da causa madura, com base no art. 1.013, §3o, do CPC, para que este Egrégio Tribunal julgue diretamente as preliminares, considerando a longa
duração do processo desde 2014.

Subsidiariamente,
almeja
a devolução dos autos ao juízo de origem, com determinação expressa para a análise das preliminares antes do prosseguimento do feito,
em respeito ao art. 337 do CPC.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BENJAMIN RAMPELOTTO JUNIOR

interpôs o recurso de Agravo de Instrumento
em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da
Ação de Usucapião n.o 0002024-87.2014.8.11.0079
ajuizada por ALUISIO LOPES DA SILVA E OUTROS, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo a decisão que oportunizou as
partes a faculdade de apresentarem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide antes da decisão saneadora, amparado no princípio fundamental da cooperação, previsto no art. 6o do CPC.

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
.

Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
.

Todavia, apesar do
esforço argumentativo
apresentado pela defesa do Agravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida
.

Ora, o art. 1.015 do CPC estabelece o rol de h
ipóteses nas quais é cabível o Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou
a interpretação desse rol
, admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional
.

No presente caso, a decisão interlocutória agravada
se trata de
comando em que o juízo
oportunizou as partes a faculdade de apresentarem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide,
antes da decisão saneadora, em observância ao princípio da não surpresa, conforme dispõe o art. 10 do CPC.

Tanto é que constou na parte final da
r.
decisão o seguinte:
“oportunamente,
PROCEDA-SE
à conclusão dos autos para saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado do mérito.”

Assim, a vista das situações elencadas no dispositivo supratranscrito,
o ato
que se pretende reformar não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, visto que, como bem destacado pelo juízo de origem,
as preliminares suscitadas pelo Agravante serão analisadas em sede de futura decisão de saneamento e organização do processo ou, se for o caso, no julgamento da lide
, podendo ser confrontadas em
preliminar de posterior recurso de Apelação Cível
-
caso presente o interesse recursal
- ou nas contrarrazões, na forma do § 1o, do art. 1.009 do CPC.

O agravante não demonstrou a existência
de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento

em sede de apelação. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
artigo 1.009, §1o, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo artigo 1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

“D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada
a
urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou
demonstrado nos autos.”

(TJ-DF 07024535720208070000 DF 0702453-57.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
03/07/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, denota-se que a
decisão monocrática
impugnada
proferida p
or este

R
elator
apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do
A
gravo de
I
nstrumento
, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo
A
gravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/15.

Desse modo, embora o esforço argumentativo do
A
gravante, não se vislumbra nenhuma das matérias alegadas, de modo que a
r.
decisão está escorreita, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de Id.
250572691.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025